Tribunal: TCU
Processo: 022.731/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Ana Lucia Camargo, servidora aposentada do TRT/10a Região (DF e TO), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 10.257/2021TCU2a Câmara, relator o Ministro Marcos Bemquerer Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX), servidora aposentada do TRT/10a Região (DF e TO), em face do Acórdão 10983/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Ana Lucia Camargo (XXX.975.751-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito os subitens 9.3 a 9.3.2, do Acórdão 10983/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro, conforme o item 9.1 da mesma decisão; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (DF e TO) de que a servidora é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos Mandado de Segurança 2003.34.00.036853-0, impetrado pelo SINDJUS junto à 17a Vara da Seção Judiciária do DF, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (DF e TO), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.